Tribunal: TJDFT
Processo: 0740292-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. PAGAMENTO PARCIAL INÓCUO SOBRE PARCELAS PRESCRITAS. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a prescrição das parcelas de alimentos vencidas há mais de dois anos do ajuizamento da execução (27/9/2022) e determinou a apresentação de nova planilha conforme parâmetros fixados. A parte agravante sustenta estar sob curatela, alega prescrição total do débito, pagamento parcial não considerado e impossibilidade financeira para adimplir a obrigação. Requereu efeito suspensivo, gratuidade de justiça, reconhecimento da prescrição e quitação da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição das parcelas reclamadas; (ii) verificar se houve pagamento parcial capaz de afetar o saldo executado; e (iii) estabelecer se a alegada impossibilidade financeira do agravante pode afastar o cumprimento do título judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição das parcelas anteriores ao biênio que antecede o ajuizamento da ação se reconhece quando os alimentos são exigidos após o transcurso do prazo bienal, limitando a execução às parcelas não alcançadas pela prescrição.
4. O pagamento parcial alegado referente ao ano de 2017 não interfere na continuidade da execução, pois recai sobre período já declarado prescrito na decisão agravada.
5. A apresentação de nova planilha, determinada pelo juízo de origem, assegura a observância dos parâmetros fixados, afastando a existência de cobrança de valores já adimplidos ou prescritos.
6. A obrigação alimentar permanece exigível enquanto não houver revisão judicial do título, pois o cumprimento da sentença não admite alegação superveniente de incapacidade financeira para afastar o dever de adimplir alimentos fixados em decisão judicial.
7. A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, conforme entendimento consolidado e reafirmado na Súmula 358 do STJ, devendo persistir o pagamento quando demonstrada a necessidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A execução de alimentos limita-se às parcelas não atingidas pela prescrição bienal, sendo inócuas as alegações de pagamento parcial referente a períodos prescritos.
2. A incapacidade financeira superveniente não pode ser arguida no cumprimento de sentença para afastar obrigação alimentar vigente sem prévia revisão judicial.
3. A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, devendo esta persistir quando evidenciada a necessidade.

Dispositivos relevantes citados: Súmula 358 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1429984, Processo 0714692-25.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15/6/2022, PJe 24/6/2022.

.